Tribunal: TJMT
Processo: 1012755-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012755-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BENEDITA CONCEICAO PEIXOTO LEITE - CPF: 545.208.861-04 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO TITULAR. CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS PELO FALECIDO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA DE No 13/2010 DA ANS. PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“Desde que mantidos em dia o pagamento das mensalidades, não há nada que autorize o cancelamento do plano de saúde dos dependentes do titular falecido, ainda que superado o período de remissão.”
(TJ-MT 00046096920138110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012755-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BENEDITA CONCEICAO PEIXOTO LEITE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de antecipação de tutela em ação ordinária ajuizada por
BENEDITA CONCEICAO PEIXOTO LEITE
para deferir a
“
MANUTENÇÃO CONTRATUAL DA RECLAMANTE SEM LIMITE TEMPORAL, BEM COMO A SUA IMEDIATA REINSERÇÃO NO PLANO A QUAL PERTENCIA, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.
”

Sustenta a agravante, em síntese, que
a “
parte Agravada propôs a demanda originária em desfavor da UNIMED CUIABÁ com intuito de compelir o plano de saúde a manter, sem qualquer restrição ou modificação, a continuidade no plano de saúde contraído por titular falecido. Para tanto, a Agravante aduz ser usuária do plano de saúde UNIMED CO – PARTICIPAÇÃO/CONSULTA da UNIMED CUIABÁ, sendo dependente de seu falecido esposo, registrada sob n. 056.0145.46200001-1 Relata que após o falecimento do titular, em 23.01.2022, a Agravante informou a Agravada o direito de permanecer no plano benefício por 24 (vinte e quatro) meses. 4 Indaga que ao fim do referido prazo, não poderá continuar no plano de saúde, sendo necessário contratação de outro plano. Com base em tais premissas fáticas, aviou a demanda originária requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar à Agravante mantenha o plano de saúde da Agravada, em iguais termos e condições, sob pena de multa cominatória. No mérito, pleiteou a ratificação liminar e a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios. Decisão liminar deferiu a tutela de urgência, determinando que a Agravante mantenha o plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições do titular falecido até o julgamento da lide. Ante o exposto, em que pese o saber jurídico do prolator da r. decisão objurgada, esta reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como implica risco de prejuízo irreparável à Agravante, como se verá, tendo o presente instrumento o condão de buscar do Judiciário a cassação da decisão interlocutória proferida nos autos originários.”

Afirma que “
não tem obrigação legal ou contratual de manter as mesmas condições do plano de saúde do beneficiário do titular falecido, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência
”, de modo que requer, ao final,
“a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinando o Relator designado a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida; b) Determinar a intimação da Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; c) Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso”.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, § 3o da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.

Nesse sentido, essa Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.” A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3o da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.”

(N.U 0036002-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)”

Nesse passo, a agravada, nessa fase processual, deve ser mantida na continuidade do Plano, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com a assunção das obrigações decorrentes.

Cito precedentes:

TJ/MT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar, enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora com mais de 60 anos de idade, no tocante ao plano de saúde” (AI 182145/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 23/06/2016).

“AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – MORTE DO TITULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DAS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANUÍDA PELO FALECIDO - INEXISTÊNCIA DE PRAZO MÁXIMO – EXEGESE DO ART. 31, CAPUT E § 2o, C/C O ART. 30, § 3o, DA LEI No 9.656/98 - RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de as seguradas se manterem no plano de saúde após o falecimento do segurado principal é reconhecida na Lei n. 9.656/98, em seu art. 30, § 3o. A exclusão das seguradas do plano firmado obrigando-as a contratar novo plano viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde da beneficiária, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações. Sendo as alegações expendidas nas razões do agravo não têm força para modificar a decisão recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe” (AgR 16009/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL (CAAMT) – MORTE DO TITULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANUÍDA PELO FALECIDO NO PLANO DE SAÚDE FIRMADO EM 2000 - RECURSO PROVIDO. Contrato de Plano de Saúde firmado em 2000, possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do esposo é reconhecida na Lei n. 9.656/98, em seu art. 30, § 3o. A exclusão da segurada do plano firmado por seu falecido esposo em 2000, obrigando-se a contratar novo plano, com valores exagerados no momento em que mais necessita em razão da idade avançada ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde da beneficiária, em iguais termos e condições ao contrato firmado por seu falecido cônjuge em 2000, com as devidas atualizações das mensalidades desde a época de seu falecimento” (Ap 30143/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – VÍNCULO SUPERIOR A 10 ANOS – FALECIMENTO DO TITULAR JÁ APOSENTADO – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVA AOS FAMILIARES, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE MÍNIMA. Se, quando do falecimento, encontrava-se aposentado e contava com mais de 10 anos de vínculo para com o plano de saúde previsto em contrato coletivo empresarial, o titular tem direito à manutenção do plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, sem qualquer limitação temporal, desde que assuma o seu pagamento integral, cuja manutenção é extensiva a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, mesmo em caso de morte do titular. Inteligência dos arts. 30, §§ 2o a 6o, e 31, “caput” e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.656/1998. Recurso provido em parte mínima.” (AI 87389/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014).

TJ/RS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. ABUSIVIDADE. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer visando a manutenção do plano de saúde em face da abusividade da rescisão do contrato. Discute-se nos autos acerca da abusividade da rescisão do contrato de seguro saúde após o término do período de remissão. A relação havida entre as partes está jungida às normas protetivas do microssistema do consumidor, especialmente àquela prevista no art. 47 do CDC, segundo a qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável à parte hipossuficiente. O gozo do benefício da remissão não pode ensejar a automática exclusão da dependente do plano de saúde, em desrespeito ao parágrafo 3o do art. 30 da Lei dos Planos de Saúde, que garante o direito à manutenção do contrato, nas mesmas condições de cobertura, no caso de morte do titular, desde que assuma o seu pagamento integral. Ademais, mesmo que a súmula no 13 da ANS faça expressa referência apenas ao direito de permanência no caso de remissão nos contratos familiares, a omissão de regulamentação quanto aos contratos coletivos não afasta a aplicação do que dispõe o art. 30 da Lei no 9.656/98. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível No 70052502481, Sexta Câmara Cível, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 19/11/2015).

TJ/SP:

“APELAÇÃO - Plano de Saúde - Falecimento do titular do plano - Extinção automática - Inadmissibilidade. 1) Obrigação da operadora de planos de saúde em relação aos demais dependentes que não se extingue com o falecimento do titular - Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no. 9.656/98, ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais. Regência da Súmula 100 do E. Tribunal de Justiça do Est. São Paulo. Decisão Mantida. Recurso Improvido. 2) Afastada limitação de tempo ao uso do benefício assegurado, não se aplicando a regulamentação temporal contida no §1o do artigo 30 da L. 9.656/98, que diz respeito aos funcionários demissionários e/ou exonerados. Decisão Mantida - Recurso Improvido” (APL 00032164120118260597 SP 0003216-41.2011.8.26.0597, Órgão Julgador, 3a Câmara de Direito Privado, Publicação 16/09/2015, Julgamento 15 de Setembro de 2015, Relator Egidio Giacoia).

TJ/RS:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO EMPRESARIAL. SITUAÇÃO DO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA No 13 DA ANS 1. Direito à vida e respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que devem ser garantidos e respeitados, a lei 9656/98, no seu artigo 30, §3o, em caso de morte do titular dá direito à permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. 2. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, no caso de 5 anos, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão à beneficiária, em condições diversas da anteriormente contratada, bem como a que limita a cobertura contratual na vigência do prazo acima assinalado, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 3. Dano moral configurado. 4. Negado seguimento ao recurso” (APL 04810291920118190001 RJ 0481029-19.2011.8.19.0001, Órgão Julgador, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/ CONSUMIDOR, Publicação 14/03/2014, Julgamento 19 de Fevereiro de 2014, Relatora DESA. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO).

TJ/PE:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. ART. 30, § 30, §o, DA LEI No 9.656/1998. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O falecimento do titular do plano de saúde não encerra a relação obrigacional, podendo o beneficiário dependente do plano, por sucessão, optar pela manutenção do pacto, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado. 2. Recurso não provido. Decisão unânime” (APL 3248919 PE, Órgão Julgador 1a Câmara Cível, Publicação 20/10/2014, Julgamento 14 de Outubro de 2014, Relator Stênio José de Sousa Neiva Coêlho).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAIS - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO ANÁLOGA DA SÚMULA NORMATIVA 13 DA ANS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). (...).
(N.U 1021824-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Assim, por mais que a apelante insista no contrário, desde que mantidos em dia o pagamento das mensalidades, não há nada que autorize o cancelamento do plano de saúde dos dependentes do titular falecido, ainda que superado o período de remissão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024